Tribunal: TJMT
Processo: 0007707-13.2009.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007707-13.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.779.901-29 (VÍTIMA), Irineu João Veit (ASSISTENTE), Camila Roberta Vieira Weber (ASSISTENTE), Caroline Vieira Schimitt (ASSISTENTE), Jacqueline Pereira da Silva (ASSISTENTE), Cléia Pereira de Almeida Nogueira (ASSISTENTE), Rogério Silveira do Nascimento (ASSISTENTE), Cristiano Tomé Faria (ASSISTENTE), Edson Oliveira Pinheiro (ASSISTENTE), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR DEIFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E IMPARCIALIDADE DO JÚRI, DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA –
APELANTE ASSISTIDA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, DESDE A FASE INQUISITIVA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SUSTENTAÇÃO ORAL, NO PLENÁRIO DO JÚRI, E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NOVO DEFENSOR CONSTITUÍDO – MERA DISCORDÂNCIA COM A ATUAçÃO DO profissional ANTERIOR – INEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO MANIFESTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – SÚMULA 523 DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – página no “facebook” – AUSÊNCIA DE PROVA QUE OS JURADOS SORTEADOS INTEGRAM O ROL DE SEGUIDORES OU SE MANIFESTARAM SOBRE O CRIME, EM REDE SOCIAL – REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME, MOVIMENTAÇÃO DE PARENTES DA VÍTIMA E DIVULGAÇÃO DE FOTOS PELA MÍDIA – DIREITO DE EXPRESSÃO – MERA SUPOSIÇÃO DE PARCIALIDADE – CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – ARESTOS DO STJ, TJPA E TJMT – REJEITADA –
CAUSA DA MORTE – ASFIXIA MECÂNICA POR ESTRANGULAMENTO – AUTORIA ATRIBUÍDA À APELANTE – QUESITAÇÃO – ACOLHIMENTO PELOS JURADOS – SUPORTE EM LAUDOS PERICIAIS E ESCLARECIMENTO DO PERITO [DOIS CÍRCULOS EM VOLTA DO PESCOÇO
“HORIZONTAIS NA SUA DIREÇÃO E COMPLETOS”
– “HIPÓTESE DE SUICÍDIO” DESCARTADA] CORROBORADO POR MÉDICO ARROLADO PELA DEFESA, NA SESSÃO PLENÁRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ACÓRDÃO DO TJMT
– PARECER INTEGRADO –
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – NÃO RECONHECIMENTO – QUALIFICADORAS [MOTIVO TORPE – NÃO SE CONFORMAVA COM O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO –, ASFIXIA E DISSIMULAÇAO – ATRAIU A VÍTIMA PARA LUGAR ERMO E ESCURO –] AMPARADAS EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS [E DA APELANTE] E LAUDOS PERICIAIS
– SOBERANIA DO
CONSELHO DE SENTENÇA –
JULGADOS DO STJ E TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“Em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(STJ, AgRg no RHC 125.373/RS).

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

A mera discordância “
do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ, AgRg no HC 855549/SC).

“S
e as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida [...] o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem a matéria objeto de controvérsia”
(TJMT, AP 1011147-86.2022.8.11.0055).

“A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade”
(STJ, AgRg no HC 627.631/PB), de modo que não induzem, por si, a imparcialidade dos jurados.

A
publicidade das sessões de julgamento enseja a presença de familiares da vítima e pode gerar
“certa manifestação [...] ao visualizarem fotos da cena do crime, o que não enseja a nulidade do julgamento, eis que não há provas concretas de que o fato influenciou sobremaneira no convencimento dos jurados”
(TJPA, AP 00102692220168140051). Em outras palavras,
“a simples presença de familiares da vítima com camisetas estampadas com seu rosto não configura pressão psicológica aos jurados, situando-se nos limites do direito de expressão”
(TJMT, AP 0001333- 79.2011.8.11.0111).

Se
o
s jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova não há contrariedade à evidência dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri”
(TJMT, AP 0006840-86.2009.8.11.001).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos – artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal –”
(TJMT, AP 0000953-16.2011.8.11.0092).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007707-13.2009.8.11.0037 – COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

ANGELITA PAIVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANGELITA PAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº 7707-13.2009.8.11.0037 – Código 66910 –), que a condenou por homicídio qualificado [por motivo torpe, asfixia e mediante dissimulação]
a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP – (ID 181867341).

A apelante suscita a imparcialidade dos jurados sob a assertiva de que
“a família da vítima criou uma comunidade na plataforma [...] facebook”
a
“influenciar na imparcialidade dos membros do Júri”
. No mérito, sustenta que: a) a decisão dos jurados seria
“manifestamente contrária às provas dos autos”
porque a morte de Cleber Pereira da Silva
“por asfixia mecânica mediante estrangulamento [...] não restou absoluta e inconteste”
; 2) as qualificadoras não teriam sido
“satisfatoriamente comprovadas e devidamente fundamentadas”
.

Requer a
“absolvição”
ou
“seja designada nova data para realização de outra sessão de julgamento [...] a ser julgada em outra comarca (desaforamento)”
. Subsidiariamente,
“sejam afastadas as qualificadoras”
(ID 181867354).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 181867375).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90). 1. Objetiva-se novo julgamento do feito, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos. Pleiteia a absolvição. Alegação de suicídio. NÃO ACOLHIMENTO. Pedido de absolvição em sede recursal é inviável nos casos julgados pelo Tribunal do Júri. No mais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Perícia técnica corroborada pela prova testemunhal angariada ao feito conclusiva de que a vítima foi morta por estrangulamento. Impossibilidade de retificação do édito condenatório. Soberania dos vereditos. 2. Na sequência, a defesa pretende o afastamento das qualificadoras disciplinadas nos incisos I, III e IV do §2º do art. 121 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Qualificadoras regularmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Demonstrado o motivo torpe na ação criminosa, bem como o emprego de asfixia e dissimulação. Soberania dos vereditos. 3. Por fim, a defesa requer o desaforamento dos autos para a nova sessão de julgamento. NÃO ACOLHIMENTO. Demonstrada a regularidade processual. Ausência de elementos concretos que corroborem a alegação de imparcialidade do Juízo, razão pela qual não é cabível a aplicação do instituto do desaforamento no remoto caso de acolhida a tese de novo juri. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 189332668)

Em 6.11.2023, após a emissão de parecer do órgão ministerial de segundo grau, o novo Defensor constituído pela apelante [HUENDEL ROLIN, OAB/MT 10.858] formulou pedido de nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sob a assertiva de
“deficiência de defesa técnica”
decorrente de
“uma sucessão de erros [...] cometidos pelo então defensor” – “acompanhou a reprodução simulada dos fatos sem apresentar questionamentos ou combatividade”
;
“ausência de quesitação ou questionamentos complementares em perícias”
;
“influência midiática (...) imparcialidade dos jurados”
;
“influência de familiares”
da vítima
“durante o julgamento”
e
“quebra da incomunicabilidade dos jurados”
sem registro em ata
; “pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”
;
“pleito de absolvição [...], subsidiariamente, afastamento das qualificadoras”
em razões de apelação criminal – (ID 189619183).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pela rejeição da preliminar de nulidade da sessão plenária (ID 201290170).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não acolhimento ao considerar que
“a primeira defesa da apelante apresentou todas as peças e teses processuais que julgou pertinentes, atuou de forma a defender a ré em Plenário do Júri, tanto que, para a preparação ao debate, arrolou 05 testemunhas e ouviu 04 (quatro) delas em sessão plenária, falou por 01h21min e mais 46min na tréplica, em um julgamento que durou 09hs52min com exposição das provas ao Conselho de Sentença, não havendo, pois, que se falar em deficiência à defesa ou prejuízo para a apelante.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 207229197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR “DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA”)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, após a interposição desta apelação criminal, a apelante constituiu novo

advogado [Huendel Rolin, OAB/MT 10.858], o qual formulou pedido de nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sob a assertiva de
“deficiência de defesa técnica”
decorrente de
“uma sucessão de erros [...] cometidos pelo então defensor” – “acompanhou a reprodução simulada dos fatos sem apresentar questionamentos ou combatividade”
;
“ausência de quesitação ou questionamentos complementares em perícias”
;
“influência midiática (...) imparcialidade dos jurados”
;
“influência de familiares”
da vítima
“durante o julgamento”
e
“quebra da incomunicabilidade dos jurados”
sem registro em ata
; “pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”
;
“pleito de absolvição [...], subsidiariamente, afastamento das qualificadoras”
em razões de apelação criminal – (ID 189619183).

Em 27.11.2009, a apelante constituiu advogado, Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 – (
Id. 181868777-fls.51), o qual a acompanhou em depoimento, na delegacia de Polícia, em 16.12.2009 (ID 181868778-fls.10/12), bem como na Reprodução Simulada dos Fatos, em

21.12.2009 (Laudo Pericial Criminal nº 02.02.06.001398-2009 – ID 181868778-fls.68/90; ID 181868779-fls.1/14).

Em 11.11.2010, o delegado de Polícia Titular da Delegacia de polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste [Jesset Arilson Munhoz de Lima] proferiu
“despacho de indiciamento”
da apelante por homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 181868779-40).

Em 28.1.2011, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou a apelante por homicídio qualificado pelo motivo torpe, asfixia e mediante dissimulação
–
art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP (ID 181868773-fls.2/4), tendo sido citada, em 13.6.2011 (ID 181868779-fls.76/77).

O advogado
Álvaro Menezes [OAB/MT 13.322]
apresentou defesa prévia, em 28.6.2011 (ID 181868779-fls.78/90; ID 181868780-fls.1),
acompanhou a instrução processual (
ID 181868781–fls.38/39; ID 181868782–fls.18; ID 181868782–fls.40; ID 181868782–fls.53/55; ID 181868783–fls.12/13), manifestou-se, em alegações finais (ID 181868783–fls.42/58); interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 181868784–fls.14,16/28), Recurso Especial (ID 181868785–fls.32/40) e Agravo de Instrumento (ID 181868786–fls.19/29); arrolou testemunhas e formulou requerimentos para o julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 181867211; ID 181867304); impetrou Mandado de Segurança [nº 1008518-13.2022.8.11.0000] e Habeas Corpus [nº 1008952-02.2022.8.11.0000] para a realização de diligências
“imprescindíveis para o exercício de defesa na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri”
.

Em 31.7.2023, na sessão plenária, o advogado
Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 – formulou perguntas às testemunhas [
Camila Roberta Vieira, Caroline Vieira, Jaqueline Pereira da Silva, Judith Pereira de Almeida, Cleia Pereira de Almeida e Leon Manoel Campos dos Santos
] e para a apelante, bem como questionamentos para o perito médico legal [
Irineu João Veit
], tendo deduzido a tese de negativa de autoria [sustentação oral de 18h32min às 19h53min; tréplica de 20h20min às 21h05min]; após, interpôs recurso de apelação (ID 181867342).

Nesse contexto, verifica-se que o advogado [Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322] atuou desde a fase inquisitiva, bem como em todos os atos da instrução processual, na sessão plenária, tendo sido sucedido pelo advogado
Huendel Rolin, OAB/MT 10.858, após a interposição desta Apelação Criminal [
0007707-13.2009.8.11.0037]
.

Na Reprodução Simulada dos Fatos, realizada em
21.12.2009 (Laudo Pericial Criminal nº 02.02.06.001398-2009 – ID 181868778-fls.68/90; ID 181868779-fls.1/14), a apelante figurava como testemunha [presencial], sendo que o seu indiciamento ocorreu apenas em 11.11.2010, a revelar que á época da “Reconstituição do Crime” [a apelante] não possuía legitimação para formular quesitos complementares (CPP, art. 176).

Não obstante, a requerimento da Defesa – Álvaro Menezes, OAB/MT 13.322 – (
ID 181867211; ID 181867304)
, o perito médico legal [
Irineu João Veit] prestou esclarecimentos [na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri], tendo respondido aos questionamentos defensivos (relatório de mídias – ID 181867361), a elidir prejuízo pela ausência de quesitos complementares, na fase inquisitiva
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Em sua vez, a suposta deficiência de defesa ao formular
“pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”; “absolvição”
ou
“afastamento de qualificadoras”
[em razões de apelação criminal], em si, não induz nulidade processual. Isso porque,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

A mera discordância “
do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ, AgRg no HC nº 855549/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.10.2023).

Registre-se que,
“s
e as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida [...] o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem a matéria objeto de controvérsia”
(TJMT, AP 1011147-86.2022.8.11.0055 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 12.9.2023).

Em relação à assertiva de imparcialidade do Conselho de Sentença decorrente da existência de uma “página” [
“Cleber Pereira saudades eternas”
] na rede social
Facebook
com 414 (quatrocentos e quatorze) seguidores, na qual fora publicado um vídeo
“cerca de 25 dias antes da sessão de julgamento [...] apontando a recorrente com autora do suposto crime”
, verifica-se que os jurados sorteados na sessão plenária
[Eugenia dos Santos Rodrigues, Franklin Souza Miranda, Ana Flavia Ramos de Souza, Danielly Soares Zafalon, Henrique Trindade do Amaral, Admilson Jair dos Prazeres e Cristiane Maria Vedovatto]
foram advertidos acerca dos impedimentos/suspeições e prestaram compromisso de
“julgar a causa com
imparcialidade
e a proferir [...] decisão de acordo com [...] a consciência e os ditames da justiça”
, na forma do art. 472, do CPP (ID 181867342-fls.10).

Anote-se que a apelante, seja por seu advogado anterior [Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 –] seja pelo atual [
Huendel Rolin – OAB/MT 10.858–
], não demonstrou que qualquer dos jurados sorteados integraria o rol de “seguidores” da página [
“Cleber Pereira saudades eternas”
] no
Facebook
ou teriam se manifestado favoravelmente ao vídeo postado nessa rede social [“
apontando a recorrente com autora do suposto crime”
], a justificar a nulidade da sessão de julgamento.

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, a “
s
uposição de que [...] 22% da população local viu a página [...] não é verdadeira, já que é sabido que uma página pode ser acessada de outra cidade e até de outro país, tanto que a Defesa não impugnou nenhum jurado sorteado ou fez menção a qualquer deles ter sido imparcial ou, ainda, ter acessado ou comentado na página, o que não ocorreu”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 201290170).

Com efeito,
“a eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade”
(STJ, AgRg no HC n. 627.631/PB – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.8.2021), de modo que não induzem, por si, a imparcialidade dos jurados.

Outrossim,
a publicidade das sessões de julgamento enseja a presença de familiares da vítima e pode gerar
“certa manifestação [...] ao visualizarem fotos da cena do crime, o que não enseja a nulidade do julgamento, eis que não há provas concretas de que o fato influenciou sobremaneira no convencimento dos jurados”
(TJPA, AP 00102692220168140051 – Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Junior – 4.8.2022). Em outras palavras,
“a simples presença de familiares da vítima com camisetas estampadas com seu rosto não configura pressão psicológica aos jurados, situando-se nos limites do direito de expressão”
(TJMT, AP 0001333- 79.2011.8.11.0111 – Primeira Câmara Criminal – 28.6.2016).

Enfim, a alegação de comunicabilidade entre os jurados está contraposta pela certidão lavrada pelos oficiais de Justiça [Fábio da Costa Queiroz e Valmir Miranda] de que
“houve completa incomunicabilidade entre os senhores membros do Conselho de Sentença”
(ID 181867342-fls.11).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de setembro de 2009, por volta da 01:00 hora, à via de acesso ao bairro Primavera III, Tuiuiu, neste município de Primavera do Leste/MT, a denunciado, ANGELITA PAIVA, matou CLÉBER PEREIRA DA SILVA.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, a denunciada atraiu a vítima CLÉBER PEREIRA DA SILVA, aproveitando-se a condição de amante do mesmo, para local ermo e escuro, onde o estrangulou, o que foi a causa eficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 32-IP, Laudo Pericial de fls. 137/150-IP e Laudo Pericial de fls. 226/244-IP.

Apurou-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que a vítima não mais desejava manter a relação de amante com a vítima.

Que o homicídio foi praticado por meio de estrangulamento, conforme laudo pericial às fls. 137.

Que o crime foi praticado mediante dissimulação, porquanto, a vítima, aproveitando-se da condição de amante do denunciado, o atraiu para local ermo e escuro, onde o estrangulou.

Ante o exposto, DENUNCIO ANGELITA PAIVA [...] como incursa nas penas do art. 121, § 2º, inciso I (torpe), III (estrangulamento) e IV (mediante dissimulação), do Código Penal.”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 181868773-fls.2/4).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
01- No dia 13 de setembro de 2009, por volta das 01:00 horas, na via de acesso ao Bairro Primavera III, Bairro Tuiuiú, nesta cidade e comarca, a vítima CLEBER PEREIRA DA SILVA foi estrangulada, que foi a causa suficiente de sua morte?

Maioria SIM

02 – A acusada ANGELITA PAIVA foi a autora do estrangulamento?

Maioria SIM

03 – O jurado absolve ANGELITA PAIVA?

Maioria NÃO

04- A acusada ANGELITA PAIVA agiu por motivo torpe, eis que não aceitava o término do relacionamento pela vítima?

Maioria SIM

05 – A acusada ANGELITA PAIVA cometeu o crime utilizando-se de estrangulamento/asfixia?

Maioria SIM

06 – A acusada ANGELITA PAIVA cometeu o crime mediante dissimulação, consistente em aproveitar-se da condição de amante, ter atraído a vítima para local ermo e escuro, onde a estrangulou?

Maioria SIM”

(ID 181867342-fls.12)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Nesta data, a ré foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri popular, oportunidade que os integrantes do conselho de sentença responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e autoria delitivas, refutaram o quesito acerca da absolvição da ré

e responderam positivamente quanto às três qualificadoras constantes na pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atento à soberania do Júri,
julgo procedente
o pedido,
a fim de CONDENAR

ANGELITA PAIVA,
qualificada nos autos,

como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90.

Passo
à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-base em
12 anos de reclusão.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença três qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e as demais serão consideradas como agravantes (STJ.
HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Assim, considerando a existência de outras duas qualificadoras consideradas como agravantes,
aumento
a pena base em
um sexto
para cada uma delas, perfazendo a pena intermediária de 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o
total
de
16 anos de reclusão
, pena esta que
torno definitiva.

Fixo
o
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, §2°,
“a”
do Código Penal.”

(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 181867341)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 1574 (ID 181868773-fls.11/12), Certidão de Óbito nº 1685 (ID 181868773-fls.67; ID 181868779-fls.38), Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 181868776-fls.9/12) e Laudo Pericial de Exame de Local de Encontro de Cadáver nº 02.02.06.001128.2009 (ID 181868776-fls.39/63), Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos nº 02.02.06.001398-2009 (ID 181868778-fls.70/90; ID 181868779-fls.1/14), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Camila Roberta Vieira Weber (ID 181868773-fls.17/19; ID 181868777-fls.33/35), Judith Pereira de Almeida (ID 181868773-fls.35/37), Adriano de Souza Cruz (ID 181868773-fls.41/45), Jaqueline Pereira da Silva (ID 181868773-fls.47/51; ID 181868778-fls.26), Gilberto Francisco Dolci (ID 181868773-fls.71/73), Valdeir Braz dos Anjos (ID 181868773-fls.3), Maria Vieira de Oliveira (ID 181868774-fls.71/73), Antônio Maria de Oliveira (ID 181868774-fls.75/77), Antônio Valber Carvalho de Oliveira (ID 181868775-fls.3/5), João Paulo Batista Santana (ID 181868775-fls.7/9), Cristiano Tomé de Farias (ID 181868775-fls.23/25), Valdeir Gonçalves da Silva (ID 181868775-fls.33/35), Caroline Vieira Schmitt (ID 181868775-fls.39/41), Rogério Silveira do Nascimento (ID 181868775-fls.43/45), Edival Rodrigues de Aguiar (ID 181868775-fls.47/49), Edson de Oliveira Pinheiro (ID 181868775-fls.53/55), Jonatas Gomes de Carvalho (ID 181868775-fls.59/63), Admir Nogueira (ID 181868775-fls.69/71), Sergio da Costa Santos (ID 181868775-fls.77/79; ID 181868777-fls.43), Nilza Barauna dos Santos (ID 181868776-fls.3/5), João Bosco Ferreira da Costa (ID 181868776-fls.65/67), Irineu João Veit (ID 181868776-fls.77/79; ID 181868779-fls.16), Ana Laura de Oliveira Félix (ID 181868777-fls.25/27), Cláudio Francisco Marcheti (ID 181868778-fls.2/4) e a apelante (ID 181868776-fls.13/15; ID 181868778-fls.10/12; ID 181868779-fls.30/32; ID 181868779-fls.44/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaqueline Pereira da Silva (ID 181868780-fls.39), Clélia Pereira de Almeida Nogueira (ID 181868780-fls.40), Rogério Silveira do Nascimento (ID 181868781-fls.24), Admir Nogueira, Camila Roberto Vieira Weber, Maria Vieira de Oliveira (ID 181868781-fls.39), Edson de Oliveira Pinheiro e Irineu João Veit (ID 181868782-fls.55), Judith Pereira de Almeida (ID 181868782-fls.76), Jonatas Gomes de Carvalho (ID 181868783-fls.17), Sérgio da Costa Santos (ID 181868783-fls.22) e da apelante (ID 181868783-fls.13; mídias – IDs 181868756 ao ID 181868766).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Camila Roberta Vieira, Caroline Vieira, Jaqueline Pereira da Silva, Judith Pereira de Almeida, Cleia Pereira de Almeida e Leon Manoel Campos dos Santos, de Irineu João Veit [perito médico legal] e interrogada a apelante (ID 181867342-fls.1/3,9; Relatório de Mídias – ID 181867340).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
“a vítima CLEBER PEREIRA DA SILVA foi estrangulada [...] causa suficiente de sua morte”
(1º Quesito), bem como a apelante
“foi a autora do estrangulamento”
(2º Quesito).

Essa conclusão tem suporte no
Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, subscrito pelo perito médico legal [Irineu João Veit] do qual se extrai que
“a morte se deu proveniente de Asfixia Mecânica – Estrangulmento”
(ID 181868776-fls.9/12), bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Local de Encontro de Cadáver nº 02.02.06.001128.2009, subscrito pelos peritos oficiais [Soraya Maria da Silva Pesquero e Rubens Pereira], do qual consta que a vítima
“apresentava lesões externas [...] sulcos na região anterior do pescoço com direção horizontal, profundidade uniforme e bordas violáceas [...] que se completavam na região posterior do pescoço, também com direção horizontal [...] ESTRANGULAMENTO produzido por instrumento contundente”
(ID 181868776-fls.39/63).

Essa versão foi corroborada [na sessão plenária] por Irineu João Veit [perito médico legal], no sentido de que
“a causa da morte”
foi
“asfixia mecânica por estrangulamento”
porque haviam
“dois sulcos [...] na região anteroposterior lateralizado do pescoço [...] horizontal na sua direção e completo [...] quando é enforcamento, o sulco é anterolatero posterior ascedente”
;
“
estrangulamento sem dúvida
, com dois círculos em volta do pescoço [...]
descarto totalmente a hipótese de suicídio
”
, bem como por Leon Manoel Campos dos Santos [médico ginecologista], arrolado pela Defesa (relatório de mídias – ID 181867361).

Frise-se que o Tribunal do Júri não acolheu a versão da apelante de negativa de autoria – que a vítima suicidou-se; se enforcou no cinto de segurança do veículo – (3º Quesito).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que não há contrariedade à evidência dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Quanto à motivação torpe tem amparo nos depoimentos, na sessão plenária, de Judith Pereira de Almeida [a vítima
“tinha outra família”
; a apelante
“não aceitava (...) perseguia ele (...) ficou sabendo que ele ia ter um filho (...) se casar e (...) jurou ele de morte”
], Jaqueline Pereira da Silva [
“vivia em união estável”
com a vítima;
“estava grávida de 07 meses”
;
“ninguém conseguia ficar com ele por causa dela (...) fazia um inferno (...) passava na frente da minha casa, ligava no celular dele (...) não podia ir em lugar nenhum, jantar, nada (...) ela atormentava a gente”
].

Noutro giro, a dissimulação possui suporte nas declarações [na sessão plenária] da apelante [saíram para conversar; estavam no seu automóvel – Corolla XEI, cor preta, ano 2005, placa KAD 7184 –; a vítima no banco do passageiro; no carro, Cleber Pereira da Silva recebeu uma ligação telefônica de sua esposa; foram até o local dos fatos] e de João Bosco Ferreira da Costa [os fatos ocorreram em um
“local ermo e escuro, em frente a porteira de uma fazenda, localizada há aproximadamente 2,0 KM do centro da povoação”
; a apelante
“saiu para procurar ajuda a pé e sozinha [...] sequer ligou do local para procurar ajuda, mesmo com celular, e só o fez depois”
].

Enfim, a asfixia está demonstrada pelo Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões

(ID 181868776-fls.9/12), bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Local de Encontro de Cadáver nº 02.02.06.001128.2009

(ID 181868776-fls.39/63).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC 182.153/DF – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima] afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou a asfixia para qualificar o homicídio e fixou a pena-base no mínimo legal [12 (doze) anos de reclusão], ao considerar que “não se encontram motivos razoáveis para sua exasperação”.

Sendo assim, mantém-se a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do motivo torpe e da dissimulação (CP, art. 61, II, “a” e “c”), as quais não foram utilizadas para qualificar o delito, razão pela qual a pena fora elevada em 4 (quatro) anos, equivalente à 1/6 (um sexto) para cada circunstância [motivo torpe e dissimulação], a totalizar a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos.

O c. STJ possui entendimento de que
“cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023).

Portanto,
preserva-se a pena provisória em
16 (dezesseis) anos e
de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva a pena do homicídio qualificado [asfixia, motivo torpe e dissimulação] em
16 (dezesseis) anos e
de reclusão.

Enfim, a pena imposta pelo homicídio – superior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024